Tribunal: TJSP
Processo: 2235968-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A MAIOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. Insurgência em face de decisão que homologou laudo pericial. Decisão mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido absolutamente genérico, desprovido de elementos mínimos que permitam concluir pelo afirmado cerceamento de defesa. RECURSO DESPROVIDO.